Tribunal: STF
Processo: RE 1040229
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Princípio do juiz natural. Validade da estrutura administrativa de Judiciário estadual. Projeto Cadernetas de Poupança do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 2. Esvaziamento da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual “o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado”. 3. Revisão do tema 321 da sistemática repercussão geral, para constar que: “Não há repercussão geral na controvérsia em que se questiona a validade de regulamento editado por órgão do Judiciário estadual que, com base na lei de organização judiciária local, preceitua a convolação de ação individual em incidente de liquidação no bojo da execução de sentença coletiva proferida em juízo diverso do inicial”. Pedido de desistência homologado.